Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722734-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EBER OLIVEIRA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Eber Oliveira Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 65192725) que, na ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pelo ora apelante em face do BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Hyundai Capital Brasil S.A., ora apelados, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos: (...) DO MÉRITO Promovo o julgamento antecipado com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a matéria fática ficou esclarecida com os documentos juntados, não sendo necessária a incursão na fase probatória. Registre-se que o julgamento será feito à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte enunciado: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Assim, evidente que a matéria objeto desta demanda submete-se ao regramento contido no Código de Defesa do Consumidor. O autor é servidor ativo da Polícia Militar do Distrito Federal, e por tal razão sua remuneração é regulada pela Lei 10.484/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e pela Lei 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento e se aplica aos militares do Distrito Federal (art. 3o, II). A Lei 14.509/2022, em seu art. 2o, parágrafo único, disciplina que o total de consignações em folha de pagamento, em favor de terceiros, não excederá a 45% da remuneração mensal, observado que 5% serão reservados exclusivamente para despesas decorrentes de cartão de crédito consignado. Conclui-se, desse modo, que os descontos referentes a empréstimos consignados do militar devem observar o limite de 45% da remuneração do servidor, dos quais 5% deverão incidir exclusivamente em despesas decorrentes de cartão de crédito consignado (Acórdão 1896794, 07099632620228070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, é possível constatar que os empréstimos contratados junto à margem consignável do demandante estão em harmonia com o percentual legal aplicável à espécie. Com efeito, o comprovante de ganhos de ID 160489766 demonstra que o demandante percebe mensalmente a quantia de R$ 13.023,81, sendo que 40% de tal valor corresponde ao montante de R$ 5.209,52. O mesmo documento ainda atesta que as parcelas referentes aos empréstimos consignados contratados pelo autor, se somadas, perfazem a quantia de R$ 5.092,52 (643,61 + 655,69 + 3.793,22), ou seja, valor que se encontra, com sobra, dentro da margem consignável total do demandante (R$ 5.209,52), isto com o decote do percentual de 5% aplicável às despesas com cartão de crédito. Vale rememorar que, consoante foi pontuado no ID 164499560 este processo versa somente sobre o pedido voltado à limitação dos descontos ao percentual de 30% da sua remuneração líquida, tendo em vista que "não foi apresentado plano de pagamento compatível com a ação de repactuação de dívidas", pelo que inclusive foi determinada a retirada do assunto "superendividamento", incluindo em seu lugar "Contratos Bancários". Outrossim, com relação aos descontos promovidos pelas financeiras demandadas na conta salário da parte autora, também não há qualquer irregularidade, tendo em vista que o limite de descontos na remuneraçã não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários (Tema 1.085 STJ), e aos débitos de cartão de crédito, cujas obrigações decorrem de situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que o Tema 1.085 do STJ se aplica ao caso dos militares do Distrito Federal: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR. REMUNERAÇÃO BRUTA. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. QUITAÇÃO. ORDEM CRONOLÓGICA. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. DESCONTOS. POSSIBILIDADE. (...) 3. De outro lado, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários, na modalidade, em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - Tema 1.085). 4. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1842621, 07204252620238070003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colha-se, outrossim, precedente judicial que conclui pela impossibilidade de limitação judicial dos descontos procedidos, com autorização do consumidor, em sua conta corrente: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO EM 30%. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE. TEMA 1085. STJ. 1. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito 5. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1714970, 07048327620228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, em face da verificação do fato de que inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade nos descontos realizado pela financeira ré em decorrência dos empréstimos consignados contratados pela parte autora, este Juízo não pode autorizar a suspensão ou modificação dos descontos mensais realizados no contracheque do sr. EBER OLIVEIRA SILVA e, também, não pode impedir realização de novos débitos na sua conta salário, razão pela qual deve o pedido autoral ser julgado improcedente. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos declinados na peça de ingresso. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§2o e 6o, CPC. Suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 160561167. (...) (grifos no original) Inconformado, o autor interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 65192727), o apelante alega ter o juízo a quo equivocadamente seguido a marcha processual como ação que objetiva a limitação dos descontos ao percentual de 30% do seu rendimento líquido, desconsiderando o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto no art. 104-A do CDC, ao argumento de que “não foi apresentado plano de pagamento compatível com a ação de repactuação de dívidas”. Declara estar em situação de superendividamento, tendo em vista não lhe restar recursos financeiros suficientes para manter o mínimo existencial. Diz ter apresentado plano de pagamento respeitando o limite máximo de 5 anos para o pagamento dos débitos. Aduz a necessidade de cassação da sentença para que os autos voltem à primeira instância e seja dado seguimento ao processo pelo rito do superendividamento e determinada a audiência de conciliação com os bancos credores. Relata ser a limitação de 30% dos descontos líquidos o entendimento adotado pelos tribunais. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Sustenta a não incidência do Tema 1.085 do STJ ao caso concreto. Ao final, requer: Ante o exposto, espera-se o recebimento e o conhecimento da presente apelação e, em seu mérito, requer a anulação da r. sentença de primeiro grau para que siga o procedimento previsto pela Lei de Superendividamento, limitando a totalidades dos descontos para pagamentos de dívidas a 30% dos rendimentos líquidos do Apelante e destinando 70% dos seus rendimentos líquidos para o seu mínimo existencial. Ausente preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, conforme decisão de Id 65191930. Em contrarrazões, o Banco Hyundai (Id 65192730) e o BRB (Id 65192731), pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, em suas razões recursais, o apelante alega que o juízo monocrático desconsiderou o pedido feito de repactuação de dívidas, pois não teria sido apresentado plano de pagamento, sustentando que o plano foi juntado por ele. Pontua, assim, a necessidade de anulação da sentença para que os autos retornem à primeira instância e seja dado prosseguimento ao feito pelo rito da lei de superendividamento. Contudo, tal matéria se encontra preclusa. Vejamos. Da análise dos autos, observo que o apelante ingressou com a ação requerendo a instauração do processo de repactuação de dívidas sob o rito da Lei 14.181/2021 e a limitação dos descontos efetuados no seu rendimento no limite de 30% do seu rendimento líquido. Na decisão de Id 65191930, foi intimado o ora apelante para esclarecer se a sua “pretensão final é apenas a limitação dos descontos a 30%, ou se pretende mesmo apresentar um outro plano de pagamento para a dívida, ainda que pague mensalmente mais do que o limite de 30% de seus rendimentos”, tendo em vista ser necessário, para a ação de repactuação de dívidas, haver proposta de um plano de pagamento com limite máximo de 5 anos. O apelante se manifestou afirmando interesse na repactuação de dívidas (Id 65191937) e juntou plano de pagamento ao Id 65191938. Na decisão de Id 65191940 foi indeferido o prosseguimento do feito sob o rito do superendividamento, em razão de não ter sido apresentado plano de pagamento compatível com o art. 104-A do CDC, que estabelece como limite máximo para pagamento o prazo de 5 anos. Colaciono abaixo a r. decisão: (...) Verifico que, a despeito do interesse noticiado no ID 164415713, não foi apresentado plano de pagamento compatível com a ação de repactuação de dívidas, pois o autor permanece pedindo a limitação dos descontos a 30%, na forma originalmente pleiteada e indeferida em sede de tutela de urgência no ID 160561167. Não houve, além disso, qualquer demonstração de que, com a limitação da totalidade das parcelas dos empréstimos a 30% haverá pagamento da integralidade do valor principal da dívida no prazo de cinco anos, conforme dispõe a legislação aplicável à espécie (art. 104-A do CDC). A ação deverá prosseguir, desse modo, nos moldes originalmente formulados e conforme a pretensão do autor, isto é, apenas no tocante à limitação dos descontos a 30% da sua remuneração líquida, conforme petição de ID 160489761, tendo como réu o Banco de Brasília - BRB e o Banco Hyundai. Determino, com isso, o descadastramento do assunto superendividamento, incluindo em seu lugar "Contratos Bancários". (...) Dessa decisão, apresentou o apelante pedido de reconsideração (Id 65191958), que não foi acolhido (Id 65192709). Interpôs agravo de instrumento (Id 65192712), que não foi conhecido por estar intempestivo, em decisão de minha relatoria (Id 65192713). Pois bem. Como visto, a ação foi proposta visando a repactuação de dívidas e a limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos do apelante. Entretanto, a parte relacionada à repactuação das dívidas sob o rito previsto no art. 104-A do CDC restou indeferida. O Código de Processo Civil estabelece que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação” (art. 320), e que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” (art. 321). Por sua vez, o indeferimento da petição inicial está previsto como uma das hipóteses de sentença de extinção sem resolução do mérito: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). No caso concreto, em relação ao rito da repactuação de dívidas, a Lei do Superendividamento, no art. 104-A, do CDC, estabelece como um dos requisitos à instauração do processo de repactuação de dívidas a apresentação pelo consumidor de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse contexto, apesar de o apelante alegar ter juntado plano de pagamento ao Id 65191938, referido plano de pagamento não atende aos critérios estipulados no art. 104-A, pois não prevê o pagamento em 5 anos. Ao analisar o plano apresentado, percebe-se que o prazo total para pagamento no plano apresentado é de 246 meses, o equivalente a 20 anos e 5 meses. Ao final de 5 anos, prazo que foi estabelecido pela Lei 14.181/2021, restaria ainda uma dívida de R$ 352.042,14 a ser quitada. Assim, sendo o plano de pagamento um dos requisitos para a instauração do processo de repactuação de dívidas e não tendo a parte se desincumbido de tal ônus, pois o plano apresentado não preenche os requisitos legais, o indeferimento da inicial foi medida acertada adotada pelo juízo singular. Nesse sentido já entende este e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PLANO DE PAGAMENTOS. NÃO ATENDIMENTO EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível o indeferimento da petição inicial apresentada pela autora, diante da não apresentação de plano de pagamento em conformidade com os termos do art. 104-A, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização da situação de superendividamento apta a atrair a aplicação dos mecanismos legais previstos na Lei do Superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, definido pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), não se computando nesse cálculo as dívidas não afetas ao consumo, conforme art. 4o do mesmo diploma. 4. A devedora sequer indicou, no plano de pagamentos, o valor proposto para pagamento da dívida, limitando-se a alegar, na emenda à peça vestibular, que não teria acesso às informações essenciais do reportado contrato. 5. A apelante afirma que auferiria renda líquida mensal de R$32.873,66 (trinta e dois mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos). No plano de pagamento apresentado, aponta, para fins de garantia do mínimo existencial, o patamar mensal de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), o qual é incompatível com o referido instituto. 6. A apresentação de plano de pagamento e desconformidade com os termos legais e o não enquadramento do apelante na condição de superendividada para os fins resultam na falta de interesse de agir. Escorreita a sentença recorrida ao indeferir a petição inicial. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1961093, 0711125-94.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) (grifo nosso) Conforme visto acima, em caso de o único pedido ser o de instauração de processo de repactuação de dívidas, não apresentado o plano de pagamento em conformidade com os requisitos previstos na lei de superendividamento, ter-se-ia o indeferimento da petição inicial, com a prolação de sentença sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, a qual seria recorrível por meio de recurso de apelação. Todavia, no presente caso, por se tratar de dois pedidos, instauração de repactuação de dívidas e de limitação dos descontos a 30% do rendimento líquido do consumidor, a decisão que indeferiu um deles diz respeito apenas a parcela do processo, sendo impugnável, portanto, por meio de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 354, do CPC. Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Dessa forma, a irresignação do recorrente na presente apelação, que requer, em suma, a cassação da r. sentença para que o processo retorne à primeira instância e prossiga pelo rito do procedimento de repactuação de dívidas, se encontra preclusa. A decisão que indeferiu tal pedido e determinou o prosseguimento do feito apenas com relação à limitação dos descontos no rendimento do apelante foi uma decisão interlocutória, a qual era recorrível por agravo de instrumento, e não por meio de apelação, como o faz agora. De fato, o ora apelante interpôs agravo de instrumento da decisão de indeferimento (n. 0744727-31.2023.8.07.0000), o qual não foi conhecido, em decisão desta relatoria, por ser intempestivo (Id 65192713). Agora, repete os mesmos argumentos lançados no agravo de instrumento, almejando alterar decisão que já se encontra preclusa. Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, a irresignação não deve ser conhecida, porque o apelante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PREVENÇÃO. ART. 85, RITJDFT. DESEMBARGADORA PREVENTA AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO MULTA ART. 523, §1o, CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 4. Nos termos dos artigos 507 do CPC, é incabível a rediscussão de matéria analisada e devidamente decidida 4.1. A parte insurge-se quanto à fixação de honorários feita há mais de 7 (sete) anos e por decisões contra as quais não foi interposto recurso, estando a questão claramente preclusa e sendo incabível sua análise. 4.2. A parte apelante anuiu com os cálculos da Contadoria Judicial que não incluíram a multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; preclusa a oportunidade para insurgir-se, quer seja por ter passado o momento processual adequado para insurgência; quer seja porque a parte anuiu com os cálculos apresentados, estando a questão preclusa temporal e logicamente. Precedentes. 5. Ausente a fixação de honorários na sentença, não há que se falar em majoração. 6. Apelação conhecida em parte. Na parte conhecida, apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1415273, 0033798-89.2014.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2022, publicado no DJe: 27/04/2022.) Desse modo, por ser o indeferimento do prosseguimento da ação sob o rito de repactuação de dívidas a única tese recursal aventada, a presente apelação não pode ser admitida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (Id 65191930). Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora